Tribunal: TCU
Processo: 005.564/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por ex-servidora da Fundação Universidade de Brasília (FUB), contra o Acórdão 4.154/2023-1a Câmara, em que este Tribunal considerou ilegal seu ato de aposentadoria, negando-lhe registro, em função da percepção de parcela da URP de fevereiro de 1989.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Marisa Dias de Carvalho Gomes, ex-servidora da Fundação Universidade de Brasília (FUB), contra o Acórdão 4154/2023-TCU-Primeira Câmara , em que este Tribunal considerou ilegal seu ato de aposentadoria, negando-lhe registro, em função da percepção de parcela da URP de fevereiro de 1989, que já deveria ter sido absorvida por reajustes pretéritos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o item 9.2.2 do Acórdão 4154/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 9.3.1. caso desconstituída a ação que atualmente assegura o pagamento da rubrica impugnada: 9.3.1.1. adote as medidas administrativas necessárias à cessação do seu pagamento, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.1.2. promova a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos após a notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, na hipótese de a decisão judicial definitiva não dispor em sentido diverso; 9.3.1.3. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal; 9.4. encaminhar cópia desta decisão à recorrente e à Fundação Universidade de Brasília.